Tribunal: TJDFT
Processo: 0707256-05.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS EM MEIO ABERTO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput) e aplicou ao adolescente as medidas socioeducativas de liberdade assistida pelo prazo de 1 (um) ano e de prestação de serviços à comunidade por 4 (quatro) meses. O órgão ministerial pleiteia a aplicação da medida de semiliberdade (ECA, art. 112, V).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da gravidade do ato infracional e das circunstâncias pessoais do adolescente, é cabível a substituição das medidas em meio aberto pela medida de semiliberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador deve escolher a medida socioeducativa mais adequada considerando a gravidade do ato, as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do adolescente, em observância ao art. 112, § 1o, do ECA.
4. As medidas devem respeitar a proporcionalidade e priorizar o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, nos termos do art. 35, IX, da Lei 12.594/2012.
5. Apesar da gravidade da conduta (análoga ao tráfico de drogas), não foi praticada mediante violência ou grave ameaça, o adolescente é tecnicamente primário, apresenta condições pessoais e sociais favoráveis e demonstrou melhora comportamental, revelando-se adequadas as medidas em meio aberto.
6. A sentença encontra-se devidamente fundamentada e permite eventual reavaliação das medidas no curso da execução (Lei n. 12.594/2012, art. 43, § 4o).

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.